Tribunal: CARF
Processo: 10925.720767/2015-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720767/2015-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.334 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
ROBERTO CARLOS PASINI - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO
DECLARATÓRIO
EXECUTIVO.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS OBJETO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO.
A exclusão de ofício da pessoa jurídica que recolher tributos na forma do
Simples Nacional dar-se-á quando comercializar mercadorias objeto de
contrabando ou descaminho. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorridas as condutas.
em que incorridas as condutas.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
A fixação dos parâmetros do princípio da insignificância em matéria penal é
função própria do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720767/2015-75
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 08-36.206, de 30 de maio de
2016, da 3a Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
“(...)
O Contribuinte supra qualificado foi cientificado do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de Exclusão do Simples Nacional, de 27/04/2015, emitido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Joaçaba/Santa Catarina (DRF/JOA/SC), fl. 13, por meio do qual
fora excluído do citado Regime de Tributação, em virtude da constatação de que a
Empresa comercializara mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, conforme
disposto pelo artigo 29, inciso VII, da supracitada Lei, observadas as alterações
posteriores e de acordo com o disciplinado pela Resolução CGSN 94/2011.
Inconformado com a exclusão, objeto do mencionado ADE, de 27/04/2015, fl. 13,
apresentou o Contribuinte Manifestação de Inconformidade, fls. 19/29, requerendo que
fosse desconsiderada a exclusão do Interessado do Simples Nacional, alegando em
síntese:
Argumento de desestímulo a discutir a Autuação:
O Defendente teria sido desestimulado pelo Fiscal a discutir a Autuação (Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal), afirmando que a pena de perdimento
já havia sido aplicada e de nada adiantaria apresentar defesa, tendo sido aquele processo
à revelia.
Alegação de insignificância das mercadorias apreendidas, fls. 21/26:
O Defendente teve mercadorias apreendidas em seu estabelecimento, havendo sido
informado de que se tratava de importação irregular. Tais mercadorias eram brinquedos
e utilidades, no valor inferior a R$ 10.000,00, ocasião em que restou lavrado o Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, fl. 20.
A justificativa da Autoridade Fiscal para excluir o Reclamante do Simples Nacional foi
de que teria havido a prática de comercialização de mercadoria objeto de contrabando
ou descaminho, ressaltando-se que o Contribuinte foi desestimulado pelo Fiscal a
discutir a Autuação com a afirmação de que a pena de perdimento já havia sido aplicada
e de nada adiantaria apresentar defesa, do que se deduz que aquele processo teria sido à
revelia.
Ocorre que, como as mercadorias apreendidas no estabelecimento do Sujeito Passivo
sequer atingiam a quantia de R$ 10.000,00, deve restar aplicado o princípio da
insignificância em face do limite fixado para o não ajuizamento das execuções fiscais e,
consequentemente, limite que também deve ser utilizado para crimes tributários,
destacando-se que o entendimento atual é pela absolvição dos réus quando o valor
originário dos créditos tributários que deram origem à ação penal forem inferiores a R$
20.000,00, parâmetro fixado pelo artigo 1o, II, da Portaria MF 75 de 22/03/2012, fl. 22,
sendo nesses termos o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região, fls.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

22/23, bem como do Superior Tribunal da Justiça, fls. 23/24, e do Supremo Tribunal
Federal, fls. 24/25.
Argumento de irretroatividade da Lei, fls. 26/29:
Ademais, como a Lei Complementar 123 de 2006, que instituiu o regime do Simples
Nacional, não prevê a retroatividade da exclusão do Simples Nacional, não é o Fisco
quem pode legislar, inovando em matéria tributária, pois a previsão de retroatividade,
nos termos em que aplicada pela Autoridade Fiscal, possui previsão apenas no artigo 76,
inciso IV da Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional CGSN 94, de
29/11/2011, destacado o disposto pelo inciso II do art. 5°, bem como pelo art. 106 da
Constituição Federal, fls. 26, 28, pelo que o ADE DRF/JOA/SC 45, de 27/04/2015, que
excluiu o Defendente do Simples Nacional, desde o mês da sua opção pelo regime, seria
ilegal e estaria violando a segurança jurídica.
Por sua vez, a 3a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da Recorrente, cuja decisão restou assim ementata:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DO SIMPLES. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das Empresas optantes pelo Simples Nacional dar-seá quando
restar configurada a comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
DECISÕES JUDICIAIS.
A teor do artigo (art.) 506 do Código do Processo Civil (CPC), bem como do art. 100,
inciso II, do Código Tributário Nacional, as Decisões Judiciais, mesmo proferidas por
Órgãos Colegiados, sem uma Lei que lhes atribua eficácia, não constituem Normas
Complementares do Direito Tributário e não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, aplicando-se apenas sobre a questão em análise e vinculando as Partes
envolvidas naqueles litígios.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ e apresentou recurso voluntário
com os fatos e fundamentos abaixo delineados:
“(...)
2. DAS RAZÕES PARA MODIFICAÇÃO DA DECISÃO DA DRJ
A decisão ora recorrida manteve a exclusão da Recorrente do Simples Nacional que se
deu em razão da suposta prática de comercialização de mercadoria objeto de
contrabando ou descaminho.
Contudo, é preciso analisar a fundo a suposta comercialização de mercadoria objeto de
descaminho, bem como a irregularidade da exclusão retroativa.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

2.1 DA INSIGNIFICÂNCIA DO CRIME DE DESCAMINHO
O argumento para exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional foi a suposta
comercialização de mercadoria objeto de descaminho.
Ora, conforme já referido, a Recorrente foi desestimulada pelo Fiscal a discutir a
autuação sofrida afirmando que a pena de perdimento já havia sido aplicada e de nada
adiantaria apresentar defesa. Assim, aquele processo foi à revelia.
Ocorre que as mercadorias apreendidas no estabelecimento da Recorrente sequer
atingiam a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tratavam-se de brinquedos e
utilidades de pequeno valor, de acordo com a descrição constante no Termo de Lacração
de Volumes 001 de 12/09/2013 anexo.
Assim, deve restar aplicado o princípio da insignificância em face do limite fixado para
o não ajuizamento das execuções fiscais e, consequentemente, limite que também deve
ser utilizado para crimes tributários.
Ora, o entendimento atual é pela absolvição dos réus quando o valor originário dos
créditos tributários que deram origem à ação penal forem inferiores a R$ 20.000,00
(vinte mil reais), parâmetro fixado pelo artigo 1°, II da Portaria MF n° 75 de
22/03/2012.
Impende esclarecer que a Lei 10.522/2002, originalmente, em seu artigo 20 fixou o
valor de R$ 2.500,00 Coma valor para arquivamento dos débitos em favor da União:
(...)
Posteriormente, o referido dispositivo restou alterado pela Lei n° 11.033/2004,
aumentando o valor limite para R$ 10.000,00, nos seguintes termos: (...)
Em 22 de março de 2012, o Ministério da Fazenda editou a Portaria 75, alterando este
limite para a quantia de R$ 20.000,00: (...)
Assim, diante de tais alterações o valor atual para não ajuizamento de execuções
judiciais é de R$ 20.000,01) e deve ser utilizado como parâmetro para demonstrar a
atipicidade da conduta imputada à Recorrente. (...)
Contrariamente, o Fisco desconsiderou a Portaria MF n° 75 de 22/03/2012 que
determinou que o.; valores abaixo de R$ 20.000,00 são insignificantes, determinando a
pena de perdimento das mercadorias e a consequente exclusão da Recorrente do
Simples Nacional.
Contudo, a conduta do Fisco encontra-se equivocada, pois como visto, com base na
Portaria n° 75/2012 do Ministério da Fazenda, se os valores abaixo de R$ 20.000,00 não
podem ser cobrados judicialmente, a mesma regra é válida para demonstrar a
insignificância dias mercadorias supostamente objeto de descaminho.
Portanto, a apreensão de mercadorias em valor inferior ao limite previsto na Portaria n°
75/2012 do Ministério da Fazenda não pode configurar descaminho e, por conseguinte,
amparar a exclusão da Recorrente do Simples Nacional.
2.2 DA IMPOSSIBILIDADE DA RETROATIVIDADE DA EXCLUSÃO
2.2.1 Do princípio da legalidade A Lei Complementar 123 de 2006 que instituiu o
regime do Simples Nacional não prevê a retroatividade da exclusão do Simples
Nacional.
Se na Lei não existe esta previsão, não é o Fisco quem pode legislar, inovando em
matéria tributária.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

A previsão de retroatividade, nos termos em que aplicada pela Autoridade Fiscal, possui
previsão apenas no artigo 76, inciso IV da Resolução do Comitê Gestor do Simples
Nacional CGSN n'' 94 de 29 de novembro de 2011.
Neste aspecto, a Constituição Federal estabelece:
Art. 50 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se as brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade dc direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(-)
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei;
Desta forma, inexistindo expressa previsão de retroatividade da exclusão na lei, não há
como restar mantido a decisão ora atacada.
2.2.2 Do princípio da irretroatividade e da segurança jurídica
O Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n° 45 de 27/04/2015, que EXCLUIU a
Recorrente do Simples Nacional desde o mês da sua opção pelo regime, é ilegal,
considerando que atinge o seu direito, contrariando o princípio da irretroatividade da
Lei e violando a segurança jurídica.
A Recorrente sempre atuou e desenvolveu suas atividades de acordo com seu contrato
social e sempre informou e pagou seus impostos nestas condições.
Desconhecia que a apreensão de suas mercadorias poderia causar sua exclusão do
Simples Nacional.
O Fisco não pode exigir que a Recorrente refaça suas declarações, calcule os tributos
devidos por outra forma, e os recolha com as penalidades pertinentes, seja pelo lucro
presumido ou pelo real, de forma retroativa, considerando que não existe na LE:i a
expressa previsão de retroatividade, apenas na Resolução CGSN 94.
O termo de exclusão ora atacado também contraria o princípio da segurança jurídica,
trazendo incertezas à Recorrente que acreditava estar recolhendo seus tributos
corretamente de acordo com os ditames da Lei Complementar 123/2006, entretanto,
restou surpreendida com sua exclusão retroativa do Simples Nacional.
Impende esclarecer que a simples exclusão do sistema, por si só, já seria suficiente para
violar a segurança jurídica, contudo, a exclusão retroativa e sem qualquer fundamento
legal agrava ainda mais a situação da Recorrente.
A Recorrente está inscrita no ,Simples Nacional a partir de 1° de julho de 2007, fez a
entrega das Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS) desde
então, de acordo com as declarações anexas.
Não pode agora a Recorrente sofrer com a retroatividade de sua exclusão, estando em
vias de ser obrigada a recalcular todos tributos devidos Se persistir a exclusão, o que se
acredita não ser a aplicação da verdadeira Justiça, a mesma deveria ser após a
Recorrente tomar conhecimento da exclusão.
Ora, se a Constituição Federal em seu artigo 150 proíbe a irretroatividade da lei, quem
dirá para meros atos administrativos que ficam adstritos à lei que se tratam de normas
complementares nos termos do Código Tributário Nacional: (...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

Tal diploma também estabelece as hipóteses em que a lei pode vir a ser aplicada de
forma retroativa: (...)
Assim, verifica-se que ato da Receita Federal não preenche os requisitos necessários
para autorizar que a exclusão do Simples Nacional retroaja.
Da mesma forma, a Carta Magna prevê no inciso XXXVI do artigo 5° a segurança
jurídica, resguardando o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.
Assim, resta devidamente demonstrado que o despacho decisório ora atacado feriu os
princípios da irretroatividade e da segurança jurídica.
2.3 DOS EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO
De acordo com o tópico anterior acima explanado, a Constituição Federal veda a
retroatividade da lei e dos demais atos.
Na remota possibilidade da exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional
reste mantida, devem seus efeitos restarem revistos.
Ora, caso o ato de exclusão retroaja, além de restar violada a Constituição Federal e
legislação pátria, haverá severo prejuízo a ser suportado pela Recorrente.
Toda a contabilidade realizada pela Recorrente, bem como todos pagamentos de tributos
efetuados desde 01/07/2007 não possuirão qualquer validade. Será necessário refazer
toda sua contabilidade e recolher novamente tributos.
Sequer a Recorrente poderá valer-se da compensação de tais créditos pois a Receita
Federal não permite. Obrigatoriamente terá que haver novo desembolso por parte da
Recorrente.
Assim, caso persista a exclusão da Recorrente, ao menos se pleiteia que o ato de
exclusão produza efeitos apenas a partir da data em que a Recorrente foi notificada, qual
seja: 18/05/2015.
3. DAS DECISÕES JUDICIAIS UTILIZADAS
Em sede de julgamento da impugnação, a DRJ manifestou-se pela impossibilidade de
utilização genérica das decisões judiciais arroladas pela Recorrente em sua defesa.
Ocorre que a Recorrente apenas pretende demonstrar a interpretação dada pelo Poder
Judiciário à legislação aplicada ao caso em comento, em especial à Portaria n°75/2012
do Ministério da Fazenda.
Portanto, não há empecilho para que o processo administrativo leve em consideração a
posição jurisprudencial atual.”
Ao final, a Recorrente requereu:
“Diante de todo o exposto, requer:
a) O recebimento e a total procedência do presente Recurso Voluntário;
b) A procedência do presente Recurso Voluntário, para reformar o Acórdão 08-36.206
da 3a Turma da DRJ/FOR, anulando o Despacho Decisório n° 296/2015 —
SAORT/DRF/JOA e o Ato Declaratório Executivo DRF/JOASC n° 45 eis que a
apreensão de mercadorias em valor inferior ao limite previsto na Portaria n° 75/2012 do
Ministério da Fazenda não pode configurar descaminho e, por conseguinte, amparar a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional;
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

c) Alternativamente, na remota possibilidade da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional restar mantida, requer que passe a valer apenas após 18/05/2015, data que foi
notificada no processo administrativo, sem efeitos retroativos”.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Comercialização de Mercadorias Objeto de Contrabando ou Descaminho.
Conforme já relatado, trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de
piso que manteve o Ato Declaratório Executivo (ADE) de Exclusão do Simples Nacional, de
27/04/2015, emitido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joaçaba/Santa Catarina
(DRF/JOA/SC), e-fls. 13, por meio do qual fora excluído do citado Regime de Tributação, em
virtude da constatação de que a Empresa comercializara mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho (Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal, fl. 20), conforme disposto
pelo artigo 29, inciso VII, da supracitada Lei, observadas as alterações posteriores e de acordo
com o disciplinado pela Resolução CGSN 94/2011.
A Recorrente discorda do procedimento fiscal, porém, entendo não assistir-lhe
razão. Explique-se.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
Sobre a Matéria o Supremo Tribunal Federal assim se pronunciou
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio
constitucional, de modo a orientar todos os entes federados a conferir tratamento
favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para fazer frente à
concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder
à interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência
de condições para as empresas de menor porte (Ação Direta de Inconstitucionalidade no
4033/DF) (BRASIL, 2010).
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
A exclusão é feita de ofício ou mediante comunicação das empresas optantes.
Verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória no caso de incorrer em qualquer das
situações de vedação ou em condutas incompatíveis o procedimento é efetivado de ofício
mediante emissão de ato próprio pela autoridade competente. A pessoa jurídica excluída do
Simples Nacional sujeita-se, a partir do período em que se processarem os efeitos da exclusão, às
normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas (art. 29 e art. 32 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que recolher tributos na forma do Simples Nacional deve ser
excluída quando comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. A exclusão
produz efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes (inciso VII do art. 29 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006).
Até 26.06.2014 a tipificação do contrabando (“importar ou exportar mercadoria
proibida”) ou descaminho (“iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto
devido pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria”) pertenciam ao mesmo tipo
contido no “caput” do art. 334 do Código Penal. A partir 27.06.2014 quando entrou em vigor a
Lei no 13.008, de 26 de junho de 2014, houve a distinção em dois crime autônomos
“Descaminho Art. 334. Iludir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou imposto devido
pela entrada, pela saída ou pelo consumo de mercadoria [...]. Contrabando Art. 334-A. Importar
ou exportar mercadoria proibida [...].”
Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

Neste contexto, está registrado na Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional às e-fls. 2:
“(...)
O interessado é optante do SIMPLES NACIONAL, conforme consulta aos sistemas
internos da RFB.
Consta do Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal n°
0920300.00205/13 (processo n° 10925-720901/2014-57), e documentos instrutivos,
cujas cópias estão anexadas ao presente processo, que o interessado foi autuado com
resultado no perdimento de mercadorias de procedência estrangeira em situação
irregular no país, objeto de contrabando e/ou descaminho, que estavam em sua posse
com intuito de comercialização.
Possível, então, dentro dos termos legais, a eventual exclusão de ofício do SIMPLES
NACIONAL.
Há declaração de revelia em relação ao interessado.
ENQUADRAMENTO LEGAL
A Lei Complementar n° 123/2006, que instituiu o SIMPLES NACIONAL, estabelece
regra de exclusão para determinados casos, entre eles:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo SIMPLES
NACIONAL dar-se-á quando: (...)
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;”
Restou comprovado que houve apreensão de produto estrangeiro sem
documentação comprobatória de sua importação regular, caracterizando objeto de contrabando
ou descaminho, no estabelecimento comercial da Recorrente, fato que conforma-se com
atividade mercantil vedada destes produtos. Desta circunstância ressai nítida a sua condição de
sujeito passivo da obrigação tributária e evidencia o caráter comercial da atividade,
independentemente da quantidade de itens e o modo como estão expostos à venda.
O conjunto probatório produzido nos autos corrobora a conduta da Recorrente de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, quais sejam, produtos de
procedência estrangeira sem comprovação de importação regular, os quais foram objeto de pena
de perdimento com decisão definitiva formalizada no contexto do devido processo legal,
contraditório e ampla defesa (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal).
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Por conseguinte, o Ato Declaratório Executivo DRF/JOA-SC n.o 45, de 27 de
abril de 2015, às e-fls. 13, deve ser mantido, já que a exclusão do Simples Nacional dá-se de
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

ofício mediante ato administrativo quando a pessoa jurídica optante comercializar mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, circunstância esta evidenciada pelo acervo fático-
probatório produzido nos autos.
Princípio da insignificância.
No caso específico de contrabando de mercadoria proibida o bem jurídico tutelado
é o controle das importações e exportações em virtude, entre outras, da saúde pública. Por esta
razão, há impossibilidade da incidência do princípio da insignificância no contrabando de
cigarros estrangeiros, já que este parâmetro não fica restrito à arrecadação de tributos, mas à
expressividade do potencial lesivo causado 1 2.
Em se tratando de descaminho pela entrada, pela saída ou pelo consumo de
mercadoria sem o recolhimento integral do tributo devido o bem jurídico tutelado é o controle
das importações e exportações em virtude, entre outras, da política econômica. Por esta razão, o
princípio da insignificância de produtos estrangeiros não fica restrito ao valor diminuto de
tributos, mas à reiteração da conduta3. A bagatela do crédito tributário era considera até

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 110841/PR. Ministra Relatora: Cármen Lúcia, Segunda
Turma, Julgado em 27 de novembro de 2012. Publicado no DJe em 14 de dezembro de 2012. “2. O princípio da
insignificância reduz o âmbito de proibição aparente da tipicidade legal e, por consequência, torna atípico o fato na
seara penal, apesar de haver lesão a bem juridicamente tutelado pela norma penal. 3. Para a incidência do princípio
da insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os aspectos objetivos do fato, tais como, a
mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada. 4. Impossibilidade de incidência,
no contrabando de cigarros estrangeiros, do princípio da insignificância. Precedentes. [...] 6. O princípio da
insignificância não pode ser acolhido para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para
impedir que desvios de conduta ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso
concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua
reprovabilidade, perdem a característica da bagatela e devem se submeter ao direito penal.” Disponível em: <
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28HC%24%2ESCLA%2E+E+110841%2ENUM
E%2E%29+OU+%28HC%2EACMS%2E+ADJ2+110841%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tin
yurl.com/ajrnk2m>. Acesso em: 08 mai. 2020.
2 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 171910/PR. Ministro Relator: Gilmar Mendes. Decisão
Monocrática. Julgado em 24 de junho de 2019. Publicado DJe em 27 de junho de 2019. "1. Em se tratando de carga
de cigarros importada ilegalmente, não há apenas lesão à atividade arrecadatória do Estado, mas também a outros
interesses públicos, principalmente no que se refere à saúde e atividade industrial internas, configurando-se
contrabando, e não descaminho. 2. A constituição definitiva do crédito tributário e o exaurimento na via
administrativa não são pressupostos ou condições objetivas de punibilidade para o início da ação penal com relação
aos crimes de contrabando e descaminho. 3. O laudo merceológico não é essencial para apurar a materialidade do
delito previsto no artigo 334 do Código Penal se outros elementos probatórios puderem atestá-lo. 4. Descabe falar
em consunção se as condutas praticadas pelo réu foram distintas e não constituíram o meio necessário ou a fase de
preparação/execução da outra. 5. Inaplicável a tese defensiva da ofensividade, adequação social e irrelevância penal
do fato, sendo evidente a ofensa ao bem jurídico tutelado. 6. Comprovados a materialidade, autoria e dolo, e não
demonstradas causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, deve ser mantida a condenação do réu pela prática de
contrabando
e
descaminho."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. “Habeas Corpus” no 127888 AgR/SC. Ministra Relatora: Cármen Lúcia,
Segunda Turma, Julgado em 23 de junho de 2015. Publicado no DJe em 03 de agosto de 2015. “2. O criminoso
contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes
quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida. Precedentes..” Disponível em:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

21.03.2012 no valor de R$10.000,00 e a partir de 22.03.2012 o montante de R$20.000,00 (art. 20
da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, Portaria MF no 49, de 01 de abril de 2004 e Portaria
MF no 75, de 22 de março de 2012). A instância judiciária penal é independente da instância
administrativa 4 5
Ademais. dentro do julgamento administrativo, o princípio da insignificância,
típico do Direito Penal, não tem aplicação na espécie, que trata de mera exclusão administrativa
de regime de tributação simplificado facultativo. Não se trata aqui de norma penal, mas de
infração às regras que conformam os requisitos para que os sujeitos passivos possam usufruir –
de forma opcional – de um regime de tributação simplificado.
Outrossim, não é dado à autoridade administrativa deixar de aplicar a norma legal
cogente de exclusão de ofício quando verificada no caso concreto a hipótese normativa. O
legislador, ao positivar a hipótese normativa de exclusão de ofício por meio da Lei
Complementar no 123/2006, já ponderou os princípios constitucionais aplicáveis e não deixou
margem de apreciação à autoridade administrativa quanto à ponderação da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Também é conveniente destacar que a exclusão de ofício, nos termos
determinados pela Lei Complementar no 123/2006 não configura ato discricionário, e sim
vinculado. Desta forma, não se sujeita a considerações de conveniência e oportunidade. Uma vez
caracterizada a ocorrência da hipótese normativa, deve ser a norma individual e concreta de
exclusão de ofício.

<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28127888+E+C%C1RMEN+E+HC%29&base=
baseAcordaos&url=http://tinyurl.com/y9gzdg5j >. Acesso em: 08 mai. 2020.
4 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1366118 AgRg/PR. Ministro Relator: Campos
Marques, Segunda Turma, Julgado em 06 de junho de 2013. Publicado no DJe em 11 de junho de 2013.
“PORTARIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA. ALTERAÇÃO DO PATAMAR DE R$10.000,00 (DEZ MIL
REAIS) PARA R$20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. O entendimento cristalizado pela Terceira Seção do STJ, em relação ao princípio da
insignificância, aplica-se apenas ao delito de descaminho, que corresponde à entrada ou à saída de produtos
permitidos, elidindo, tão somente, o pagamento do imposto. 2. No crime de contrabando, além da lesão ao erário
público, há, como elementar do tipo penal, a importação ou exportação de mercadoria proibida, razão pela qual, não
se pode, a priori, aplicar o princípio da insignificância.” Disponível em:
<
https://scon.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=1366118&tipo_visualizacao=RESUMO&b=ACOR>.
Acesso em: 08 mai. 2020
5 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário com Agravo no 998882/PR. Ministro Relator: Edson
Fachin. Decisão Monocrática. Julgado em 01 de agosto de 2017. Publicado DJe em 04 de agosto de 2017. "1. A
lesão à ordem tributária é espécie do gênero lesão ao erário. Por isso, o objetivo da criminalização do descaminho
não é simplesmente evitar lesões ao interesse do Estado na arrecadação de tributos, mas evitar lesões aos recursos
financeiros do país em geral. Isto envolve, em um primeiro plano, o não pagamento dos tributos devidos pela
importação, mas em segundo plano, envolve o comércio de mercadorias com valores substancialmente inferiores aos
praticados no mercado interno, o que causa grave dano à indústria, gera desemprego e, em um efeito cascata, vai
gerar mais lesões ao erário. 2. A perda das mercadorias no âmbito administrativo não torna o fato atípico, porquanto
a aludida medida administrativa, além de não implicar 'pagamento' de tributo, em nada interfere na aplicação da lei
penal, visto que apenas a perda dos produtos apreendidos constitui uma das sanções aplicadas na esfera fiscal."
Disponível
em:
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%
28CIGARRO+E+CONTRABANDO+E+TRIBUTO+E+ADMINISTRATIVA%29%29+NAO+S%2EPRES%2E&b
ase=baseMonocraticas&url=http://tinyurl.com/ycn3aeq8>. Acesso em 15 jun. 2020.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

Logo, manifesto minha expressa concordância com o constante no Acórdão da 3a
Turma DRJ/FOR no 08-36.206, de 30 de maio de 2016, e-fls. 47-51, cujos fundamentos de fato e
direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
“Ato Declaratório Executivo (ADE), de 27/04/2015, fl. 13: Segundo a descrição contida
no Ato Declaratório Executivo (ADE), o Contribuinte fora excluído do citado Regime
de Tributação, em virtude da constatação de que a Empresa comercializara mercadorias
objeto de contrabando ou descaminho, conforme disposto pelo artigo 29, inciso VII, da
supracitada Lei, observadas as alterações posteriores e de acordo com o disciplinado
pela Resolução CGSN 94/2011, conforme ali indicado.
Contestação da Defesa, fls. 19/29:
Contrapondo-se à exclusão, argumentou a Defesa em síntese:
Argumento de desestímulo a discutir a Autuação:
O Defendente teria sido desestimulado pelo Fiscal a discutir a Autuação (Auto de
Infração e Termo de Apreensão e Guarda Fiscal), afirmando que a pena de perdimento
já havia sido aplicada e de nada adiantaria apresentar defesa, tendo sido aquele processo
à revelia.
Argumento de irretroatividade da Lei, fls. 26/29:
Como a Lei Complementar 123 de 2006 não prevê a retroatividade da exclusão do
Simples Nacional, não é o Fisco quem pode legislar, pois a previsão de retroatividade
possui previsão apenas no artigo 76, inciso IV da Resolução do Comitê Gestor do
Simples Nacional CGSN 94, de 29/11/2011, destacado o disposto pelo inciso II do art.
5°, bem como pelo art. 106 da Constituição Federal, pelo que o ADE, que excluiu o
Defendente, desde o mês da sua opção pelo regime, seria ilegal e estaria violando a
segurança jurídica.
Alegação de insignificância do valor dos bens apreendidos, fls. 21/26:
Como os bens apreendidos sequer atingiam a quantia de R$ 10.000,00, deve restar
aplicado o princípio da insignificância, devido ao limite para o não ajuizamento das
execuções fiscais e, consequentemente, limite que deve ser utilizado para crimes
tributários, destacando-se que o entendimento atual é pela absolvição dos réus quando o
valor originário dos créditos tributários que deram origem à ação penal forem inferiores
a R$ 20.000,00, parâmetro fixado pelo artigo 1o, II, da Portaria MF 75 de 22/03/2012,
sendo nesses termos o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4a Região, bem
como do Superior Tribunal da Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Legislação de Regência:
A respeito do assunto dispõe a legislação de regência estabelecida pela Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, art. 29, caput, inciso VII, e § 1o, disciplinada pela
Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art.75, I, d, art. 76, IV, f, dispositivos a seguir
transcritos:
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

Lei Complementar 123 de 14/12/2006, art. 29, caput, inciso VII, e §1o:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
..........................................................................................................................
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
..................................................................................................................................
...
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
..................................................................................................................................
Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art. 75, I, art. 76, IV, f:
“Art. 75. A competência para excluir de ofício a ME ou EPP do Simples
Nacional é.........:
I – da RFB;
..................................................................................................................”
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá
efeitos:
I - quando verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória, a partir das
datas de efeitos previstas no inciso II do art. 73;
IV – a partir do próprio mês em que incorrida, impedindo nova opção pelo
Simples Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes
hipóteses:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 29, incisos II a XII e § 1o)
..................................................................................................................................
.......
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho
....................................................................................................................”
Apreciação dos Autos:
Argumento de irretroatividade da Lei, fls. 26/29 Conforme preceituado tanto pela Lei
Complementar 123 de 14/12/2006, art. 29, caput, inciso VII, e §1o, como pela
Resolução CGSN 94, de 29/11/2011, art. 75, I, art. 76, IV, f, dispositivos acima
reproduzidos, a exclusão de ofício das Empresas optantes pelo Simples Nacional que
comercializarem mercadorias objeto de contrabando ou descaminho (hipótese prevista
inserida dentre os incisos II a XII do caput do artigo 129 da Lei Complementar
129/2006) produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a
opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes, pelo que descabem inteiramente os argumentos da
Defesa de que o ADE, que excluiu o Defendente, desde o mês da sua opção pelo
regime, seria ilegal e estaria violando a segurança jurídica, não tendo havido desde o
mês da sua opção pelo regime qualquer exclusão do Interessado, e sim a partir do
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

próprio mês em que incorrida a ilegal comercialização de mercadorias, não havendo
portanto qualquer procedência das alegações do Reclamante.
Alegação de insignificância do valor dos bens apreendidos, fls. 21/26:
Descabem totalmente as alegações de insignificância do valor dos bens apreendidos, no
tocante ao ADE apreciado, sendo aplicáveis apenas nas hipóteses previstas pelo artigo
1o, II, da Portaria MF 75 de 22/03/2012, e unicamente nas situações explicitadas pelos
Tribunais mencionados pelo Defendente.
Ademais, conforme consta na Representação Fiscal, Auto de Infração e Termo de
Apreensão e Guarda Fiscal, foram apreendidos no estabelecimento comercial
mercadorias de procedência estrangeira (Lei 4.502, de 1964, art. 87, inciso I).
Em consequência da apreensão dessa mercadoria, foi emitido o devido Ato Declaratório
Executivo, excluindo a Empresa do Simples Nacional, tendo em vista a constatação de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, de acordo com o
disposto na Lei Complementar 123, de 2006, art. 29, caput, VII, e §1o.
Argumento de desestímulo a discutir a Autuação, fls. 20/21:
Acerca da questão levantada quanto ao procedimento de fiscalização do Autuante que
resultou na apreensão da mercadoria estrangeira, cabe apenas esclarecer que tal
inconformidade deveria ser dirigida ao competente processo instalado para tanto. Os
presentes Autos cuidam de medida posterior e decorrente da irregular introdução das
mercadorias no País, qual seja, da exclusão do regime simplificado, por expressa
disposição legal.
Dessa forma, por ser estranho a esses autos, o protesto do Defendente quanto ao
procedimento fiscal de apreensão dos bens não será conhecido no presente processo.
Cumpre observar no caso presente que a aplicação da pena de perdimento sobre as
mercadorias apreendidas implica considerar que tais mercadorias ingressaram no País
irregularmente, mediante contrabando ou descaminho, de maneira que tais
circunstâncias preenchem integralmente o que a Norma definiu hipoteticamente como
infração passível de exclusão de oficio da Empresa do Simples Nacional.
Dessa forma, a exclusão do regime de tributação simplificada, no caso em tela, por ser
decorrente de expressa previsão legal, deve ser realizada, não cabendo ponderações
sobre o valor dos bens, nem sobre as consequências da medida punitiva adotada.
DECISÕES JUDICIAIS:
No que tange também ao valor dos bens apreendidos, relatou o Peticionário o
posicionamento apresentado em diversas Decisões Judiciais.
Apreciação:
No que concerne a Decisões Judiciais que o Contribuinte entendeu que seriam a seu
favor, há de se dizer, apenas, que são tomadas como simples exemplificação da tese
defendida pelo Manifestante, uma vez que não se constituem em Norma Complementar,
pois as Decisões Judiciais são eficazes somente em relação às Partes envolvidas na
Lide, não se aplicando a terceiros, nos termos do Código do Processo Civil (CPC), art.
506, bem como do artigo 100 do Código Tributário Nacional (CTN), e, portanto, não
vinculam as Decisões desta Instância Julgadora, restringindo-se aos casos julgados e às
Partes inseridas no processo de que resultou a Decisão, consoante o disposto pelo
Parecer Normativo CST 390/1971. Com efeito, no caso de Jurisprudência Jjudicial, é de
se observar o disposto pelo citado artigo 506 do Código de Processo Civil, o qual
determina que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros”. Nesse sentido, como o Contribuinte não figurou na respectiva
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.334 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720767/2015-75

Lide como Parte Interessada, meros Julgados aos quais o Reclamante fez menção a ele
não aproveitam, quando o questionamento manifestado pela Defesa não se acha
amparado pela legislação pertinente.
Deduz-se portanto, rigorosamente de acordo com a Legislação Aplicável ao assunto
apreciado, que o Contribuinte não descaracterizou as conclusões do ADE apreciado.”
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário sob apreço.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 89
DF CARF MF
Original